Tribunal: TJSP
Processo: 1002369-62.2022.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Liberação de bicicleta elétrica, apreendida por ausência de registro. Admissibilidade. Ausência de previsão legal. Veículo cujas características não permitem concluir tratar-se de ciclomotor, nos termos do CTB e Resoluções 465/2013 e 947/2022, do Contran. Ausência de enquadramento assertivo da autoridade de trânsito. Apenação administrativa que não pode se apoiar em

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Liberação de bicicleta elétrica, apreendida por ausência de registro. Admissibilidade. Ausência de previsão legal. Veículo cujas características não permitem concluir tratar-se de ciclomotor, nos termos do CTB e Resoluções 465/2013 e 947/2022, do Contran. Ausência de enquadramento assertivo da autoridade de trânsito. Apenação administrativa que não pode se apoiar em presunção. Ilegalidade da retenção e da cobrança de estadias, diárias e guincho.
RECURSO PROVIDO.